Tribunal: TJDFT
Processo: 0733678-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR E CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.
1. Caracteriza-se a periculosidade do paciente investigado por crime de estupro de vulnerável, em ambiente doméstico, por diversas vezes, demonstrando, ainda, a gravidade concreta dos fatos, o perigo de estado de liberdade do paciente e de cometimento de novas condutas.
2. O risco de reiteração delitiva, a periculosidade e a gravidade concreta da ação, além de o crime ter, supostamente, sido cometido contra parente do paciente - enteada de tenra idade do paciente, justificam a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
4. A prisão domiciliar só pode ser aplicada como medida substitutiva à prisão preventiva, sobretudo quando presentes todos os pressupostos desta última.
5. É ônus do impetrante provar, de plano, que o paciente se encontra em alguma das situações do art. 318 do Código de Processo Penal, que disserta a respeito da prisão domiciliar, justamente por ser estreita a via do habeas corpus, não comportando dilação probatória.
6. Habeas Corpus admitido e ordem denegada para confirmar a decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva.